Tribunal: TJDFT
Processo: 0722462-65.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
CIVIL E ADMINISTRATIVO. COBRANÇA. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. PRESCRIÇÃO DECENAL. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS FATURAS. TITULAR DO CONTRATO PERANTE A CAESB. NATUREZA PESSOAL DA OBRIGAÇÃO. ATOS ADMINISTRATIVOS. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. Apelação interposta contra a sentença que declarou a prescrição dos débitos de água anteriores a 01/03/2016 e julgou improcedente o pleito de cobrança das demais faturas posteriores a este período.

2. Aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, estampado no art. 205 do Código Civil, nos casos de cobrança de faturas de consumo de água e esgoto. Precedentes.

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido que as obrigações decorrentes do serviço de água e esgoto, assim como o de energia elétrica, advêm do contrato entabulado pela parte que deseja obter os serviços, tratando-se, pois, de obrigação de natureza propter personam.

4. Os atos administrativos, dentre os quais está inserida a cobrança realizada por concessionária de serviço público de fornecimento de água e esgoto, são dotados de presunção de legalidade e veracidade, que apenas pode ser afastada por prova apta a demonstrar a ilegalidade do ato.

5. Constando a ré como a responsável financeira perante a concessionária de serviço público, e não tendo se desincumbido de demonstrar qualquer irregularidade na cobrança promovida pela parte autora, impõe-se a sua condenação ao pagamento das faturas inadimplidas.

6. Recurso conhecido e provido.